Tribunal: STF
Processo: ADI 2986
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ARTIGO 40 DA LEI 10.961/1992 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. READMISSÃO DE SERVIDORES AFASTADOS SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO, POR MOTIVAÇÃO EXCLUSIVAMENTE POLÍTICA OU TENDO POR RESULTADO O IMPEDIMENTO À AQUISIÇÃO DA ESTABILIDADE EXCEPCIONAL PREVISTA NO ARTIGO 19 DO ADCT/1988. INCONSTITUCIONALIDADE DA SEGUNDA FORMA DE READMISSÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO.



    1. A primeira das hipóteses de readmissão do art. 40, caput, da Lei 10.961/1992 do Estado de Minas Gerais enuncia espécie de anistia, permitindo o retorno de servidor afastado por motivos exclusivamente políticos. Readmissão que não conflita com a Constituição Federal, sobretudo porque a lei mineira exige que o desligamento tenha sido efetuado à míngua de qualquer processo administrativo, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, mesmo no que se refere a servidores não estáveis. Precedentes.



    2. Por outro lado, a parte final do mesmo artigo 40, caput, que autoriza reintegração de servidor “cujo afastamento tenha evitado que adquirisse a estabilidade prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal”, representa ostensiva burla ao princípio do concurso público.



    3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.